Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-41.2021.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-41.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS RICARDO BARBOSA BARROS - CPF: 314.048.801-78 (APELADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 43.588.045/0001-31 (APELANTE), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.683.980/0001-04 (APELANTE), CAUE NATAM DE SOUZA - CPF: 012.644.172-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.683.980/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
Civil

– Recurso de Apelação – Ação de Indenização por Danos Materiais – Produto Veterinário com Defeito – Responsabilidade Objetiva do Fornecedor – Brincos Repelentes de Moscas – Preliminar de Cerceamento de Defesa Afastada – Laudo Pericial Suficientemente Fundamentado – Vício Parcialmente Comprovado – Nexo de Causalidade Restrito aos Valores despendidos para aquisição dos produtos –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por fabricante de produtos veterinários, inconformada com sentença que reconheceu a responsabilidade solidária com a corré pelo ressarcimento dos valores gastos pelo Autor com a aquisição de brincos repelentes de moscas do chifre, mediante comprovação. Os demais pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes.

II. Questões em discussão

2. As questões cingem-se em: a) analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia; e b) verificar a existência de vício no produto e se há provas de nexo causal entre o defeito e os prejuízos alegados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O laudo pericial é claro, responde aos quesitos e está devidamente fundamentado. A insatisfação da parte com suas conclusões não justifica a realização de nova perícia.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 931 do Código Civil, e exige prova do dano e do nexo de causalidade. No caso, os documentos juntados pela própria fabricante Apelante demonstram que parte dos brincos apresentava defeitos visuais (oxidação, coloração esverdeada, cristalização), o que evidencia o vício do produto.

5. Correta a sentença que limitou a indenização ao valor despendido para a aquisição dos produtos defeituosos, desde que comprovado mediante nota fiscal, e afastou os demais pedidos por falta de prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito do produto, nos termos do art. 931 do Código Civil”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.996.096/RJ; STJ, REsp n. 1.615.971/DF; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.331490-5/001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001766-41.2021.8.11.0006

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Zoetis
Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da Ação de Indenização por Dano Material c/c Lucro Cessante ajuizada por
Luiz Ricardo Barbosa Barros
em face da Recorrente e de
Ricardo Castela Cardoso e Cia Ltda. EPP
.

Aos pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelante e a corré condenadas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais

c
orrespondentes aos valores efetivamente pagos pelos brincos considerados defeituosos mediante comprovação de nota fiscal, corrigido
s
monetariamente pelo índice do IPCA a partir da data do desembolso e juros de mora a serem calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, a partir da citação
.

Diante da sucumbência recíproca,
as custas
,

despesas processuais
e honorários advocatícios
foram ratead
o
s em
50%
(cinquenta por cento) para cada parte
, e os
honorários foram fixados
em 10%
(dez por cento) d
o valor da condenação
.

Em preliminar, a Recorrente suscita cerceamento ao seu direito de defesa
, sob a tese de que, embora tenha pugnado pela retificação e complementação do Laudo Pericial, ou realização de nova perícia, o Juiz sentenciou o feito.

No mérito, argumenta que a
simples existência de registros administrativos
e
de relatos unilaterais do Apelado, não pode
m
, por si só, ser
em
usad
os
como prova de vício de fabricação, especialmente quando a perícia falhou em evidenciar essa suposta falha de maneira técnica e conclusiva, enquanto a Apelante apresentou laudos técnicos que comprovam a qualidade do produto Top
Tag
® utilizado pelo Apelado
.

Aduz que tanto a sentença, quanto o

L
audo
P
ericial, além de carecerem do necessário embasamento técnico, ignoram os aspectos objetivos que comprovam a conformidade do produto Top
Tag
® com os padrões de qualidade e as normas regulatórias aplicáveis.

Sustenta que nos autos não há
qualquer elemento que estabeleça
nexo
causal direto entre a suposta ineficácia do produto Top
Tag
® e os danos alegados.

De acordo com a Apelante, o Recorrido não demonstrou que
o produto Top
Tag
® não atendeu às especificações técnicas
, ou que
essa falha decorreu de um defeito de fabricação, e não

de fatores externos
, muito menos que
a
infestação não foi causada por resistência do rebanho

do Apelado ao princípio ativo
Diazinon
.

Contrarrazões no Id. 275773468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda,
Luiz Ricardo Barbosa Barros
alegou que
, em novembro de 2020,

adquir
iu
brincos repelentes de moscas da marca
Top
Tag
®
, fabricados pela
empresa
Zoetis
Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
e comercializados
por
Ricardo Castela Cardoso e Cia Ltda. EPP
, para uso em bovino de sua propriedade.

Sustent
ou
que cerca de 10
(dez)
a 15
(quinze)
dias
depois

d
a aplicação
,
os brincos apresentaram defeito
e perderam
sua eficácia.

Afirm
ou

que comunicou
o ocorrido
à vendedora
Ricardo Castela Cardoso e Cia Ltda. EPP
que, por sua vez, acionou
a
fabricante
, a qual, em
janeiro de 2021, envi
ou
nova remessa do mesmo produto,
que
também apresentou falha.

Aduziu que d
iante da persistência do problema, recebeu autorização para adquirir brincos de outro fabricante (marca Brinco Expert), o que gerou despesas adicionais e necessidade de nova aplicação nos animais.

Aleg
ou
que a ineficácia do produto causou prejuízo no ganho de peso do rebanho, que permaneceu sob infestação por moscas durante aproximadamente 60
(sessenta)
dias.

Aduziu que
estudos técnicos da EMBRAPA e autores especializados,
evidenciam que a
infestação por mosca-dos-chifres pode reduzir em até 225g/dia o ganho de peso dos animais.

Com essas alegações, requereu
a condenação d
as Requeridas
ao pagamento de

R$ 8.300,00
(oito mil e trezentos reais)
referentes a danos emergentes (compra dos novos brincos, despesas com transporte e mão de obra)
e
R$ 202.500,00
(duzentos e dois mil e quinhentos reais) de
lucro
s
cessante
s
, com base na estimativa de perda de peso de 1.500
(um mil e quinhentos)
animais durante o período de infestação,
o que totaliza o valor acima indicado (R$ 202.500,00).

O Julgador singular
acolheu parte dos pedidos
e condenou a
Apelante e a corré
ao
pagamento solidário de indenização por danos materiais correspondentes aos valores efetivamente pagos pelos brincos considerados
defeituosos mediante comprovação de nota fiscal, corrigido
s
monetariamente pelo índice do IPCA a partir da data do desembolso e juros de mora a serem calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, a partir da citação.

A Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que
de que, embora tenha pugnado pela retificação e complementação do Laudo Pericial ou realização de nova perícia, o Juiz sentenciou o feito.

Razão não lhe assiste.

De acordo com o artigo
480
, do CPC,

“o
juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
”

Nota-se que o J
ulgador
deve
determinar a realização de nova perícia,
“quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida”
.

Ou seja, o
deferimento de nova perícia só se justifica se a matéria não restou suficientemente esclarecida com a vinda do primeiro laudo ou se houver motivos relevantes para tanto,
o que não é o caso dos autos
.

O perito baseou o Laudo nos elementos que lhes foi fornecido pelas partes e a
realização de uma segunda perícia
ou de nova complementação
, somente seria
cabível caso a
R
ecorrente trouxesse aos autos documentos capazes de contrapor à idoneidade
da conclusão do
Expert
.

Assim:

[...]
Não há que se falar em nulidade do laudo pericial se o perito do juízo, atendendo ao disposto no art. 473 do NCPC, se desincumbiu do seu múnus e apresentou laudo devidamente fundamentado,
elaborado a partir da análise dos documentos juntados aos autos e dos quesitos formulados pelas partes
. Desse modo,
a mera insatisfação com o resultado da perícia não é suficiente para gerar sua invalidação, razão pela qual o indeferimento do pedido de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa.

(TJMG
–
Apelação

C
ível 1.0000.23.331490
-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)
.
(sem destaques no original)

De mais a mais,
não se pode esquecer
que o
J
ulgador é norteado pelo sistema do livre convencimento motivado, razão pela qual
pode dar maior ou menor relevância à prova, mas
não está subordinado ao Laudo Pericial
.

Nas palavras do Ministro Benedito Gonçalves
, “o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar
livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.996.096/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023)
.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No
mérito,
a Recorrente
argumenta que a simples existência de registros administrativos e de relatos unilaterais do Apelado, não podem, por si só, serem usados como prova de vício de fabricação, especialmente quando a perícia falhou em evidenciar essa suposta falha de maneira técnica e conclusiva, enquanto a Apelante apresentou laudos técnicos que comprovam a qualidade do produto Top
Tag
® utilizado pelo Apelado.

Aduz que tanto a sentença, quanto o Laudo Pericial, além de carecerem do necessário embasamento técnico, ignoram os aspectos objetivos que comprovam a conformidade do produto Top
Tag
® com os padrões de qualidade e as normas regulatórias aplicáveis.

Sustenta que nos autos não há qualquer elemento que estabeleça nexo causal direto entre a suposta ineficácia do produto Top
Tag
® e os danos alegados.

De acordo com a Apelante, o Recorrido não demonstrou que o produto Top
Tag
® não atendeu às especificações técnicas, ou que essa falha decorreu de um defeito de fabricação, e não de fatores externos, muito menos que a infestação não foi causada por resistência do rebanho do Apelado ao princípio ativo
Diazinon
.

Neste ponto,
de igual modo,
razão
não
lhe assiste.

Sabe-se que a responsabilidade dos fornecedores de produto é objetiva, nos termos do artigo 931, do Código Civil, segundo o qual,
“ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.”

Assim, a responsabilidade da
Apelante e da corré
é objetiva pelo risco do negócio, em face do comprador,
de modo que a ele (comprador), compete comprovar o dano e o nexo de causalidade para ser indenizado
, pois não há falar em responsabilidade civil se o resultado lesivo não decorrer especificamente d
o defeito
do produto.

Ao proferir voto no
REsp.
1615971/DF, o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, de forma bem didática, explicou que:

O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo.
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, terceira turma, julgado em 27/09/2016,
DJe
07/10/2016).

Na hipótese,
da análise do
conjunto probatório
extra
em-se
provas suficientes do nexo de causalidade entre o produto fabricado pela Apelante e comercial
izado pela corré com os danos alegados pelo Recorrido.

O Apelado alegou na inicial que adquiriu os brincos fabricados pela Recorrente,
“para uso em animais bovinos, como repelente de mosca”
; todavia, decorridos aproximadame
nte 10
(dez)
a 15
(quinze)
dias da aplicação dos brincos,
“começaram a apresentar
defeito, não tem mais eficácia contra as moscas
.
”

Ainda, conforme a inaugural da demanda, ao perceber que o produto não estava surtindo o efeito desejado dirigiu-se até à empresa vendedora, que
afirmou
que acionaria a
fabricante Apelante.

Disse que, em janeiro de 2021, as empresas lhe forneceram novos brincos, mas apresentaram o mesmo defeito; de conseguinte as empesas
“autorizaram o Sr. R
ICARDO a adquirir brincos de outro fabricante.”

Para comprovar o alegado, além das Notas Fiscais da aquisição dos produtos, o Apelado trouxe declaração assinada por Ricardo Castela Cardoso, sócio proprietário da empresa vendedora dos brincos,
Ricardo Castela Cardoso e Cia Ltda.
Epp
,
aqui corré,
onde declarou que:

[...] o Sr. LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS entrou em contato com minha empresa no final de novembro de 2020 informando e apresentando brincos da marca TOP TAG, aqui adquiridos, que apresentaram defeitos de fabricação. Que info
r
mamo
s ao Sr. RICARDO
que iriamos entrar em contato com o fabricante para providências. Que em janeiro/2021 o fabricante autorizou entregar ao Sr. RICARDO novos brincos, o que foi feito. Que esses novos brincos apresentaram os mesmos defeitos, pelo que autorizamos o Sr. RICARDO a ad
quirir
brincos
de outra marca, para posteriormente ressarci-lo.”

Conforme a redação do parágrafo único, do artigo 408, do Código de Processo Civil,
os documentos particulares que contém
declaração
de ciência de determinado fato, prova a
ciência
, mas não o fato em si
; todavia, neste caso há uma particularidade.

Ao apresentar sua peça de defesa, a Recorrente trouxe a bula
do produto, a qual informa que os brincos são utilizados no controle das infestações pela mosca-dos-ch
i
fres (
Haematobia

irritans
)
e, quando aplicado corretamente, é eficaz na proteção dos bovinos contra infestações por aquela mosca durante até 180 (cento e oitenta) dias
e, dentre as precauções consta expressamente:
“não utilizar os brincos da embalagem caso haja qualquer alteração no aspecto de algum dos produtos.”

A Recorrente também juntou documento denominado “FARMACOVIGILÂNCIA”, de onde é possível extrair que, em 20/01/2021, às 15h:10mi
n, a
funcionária
da Apelante de nome Barbara Aline de Lima Oliveira,
atendeu

a ocorrência do Sr. Luiz Carlos Barbosa Barros
,
que informou
o defeito de produto/aparência do conteúdo dos brincos adquiridos.

Ao descrever o caso, a funcionária da Recorrente assim registrou
(
in
verbis
)
:

Segundo o relato do proprietário da fazenda ele comprou 2.700 brincos Top
Tag
180 e em
Novembro
ele colocou o Top
Tag
180 nos animais de recria e
notou que
os brincos estava
oxidado, cristalizado e com coloração esverdeada, não estando com aspecto normal
.
Alguns meses depois da aplicação dos brincos percebeu que havia infestação de moscas, então entrou em contato com a loja e reclamou
.
Fizemos a visita na fazenda no dia 15 de
Janeiro
junto com o Pedro funcionário da fazenda, que nos relatou que em alguns lotes
foi
colocados brincos novos nos animais a algum tempo e que havia aplicado um
pour

on
para moscas nos animais alguns dias antes da minha visita. Rodamos os lotes e percebemos uma baixa infestação de
mosca do estabulo
principalmente em um lote de animais meio sangue Angus,
e não percebemos a presença de mosca do chifre nos animais.
alguns animais estavam com dois brincos o Top
Tag
e o Expert da MSD e alguns animais não
tinha
nenhum brinco de mosca.

Na fazenda funciona uma granja de suínos que produz uma grande quantidade de dejetos, ambiente suscetível para o desenvolvimento da
mosca do estabulo
.

Apos
a visita
entramos em contato com o senhor
Luis
Carlos
para relatar a visita e
tambem

pedimos a quantidades de brincos com defeito para efetuar a troca,

o mesmo
alegou que praticamente todos os brincos estavam com defeito e
não passou um
numero
de brincos
e que somente a troca dos brincos não seria suficiente
, reclamou que devido a isso teve prejuízo no desenvolvimento dos animais e por ter que fechar o gado para aplicar um novo brinco.

(sem destaques no original)

Ainda conforme o documento juntado pela Apelante, no campo denominado “DEFEITO DE PRODUTO”, a amostra apresentou: alteração de cor, poi
s os brincos estavam oxidados, cristalizados e com coloração verde.

A funcionária da Apelante registrou
que os brincos apresentavam
“aspecto duvidoso”
e na conclusão do atendimento consignou
“aspecto e coloração do Top
Tag
anormal, provável defeito do produto.”

R
egistrou que orientaram
“o cliente a não colocar brincos com aspecto duvidoso e que o Top
Tag
não possui recomendação em bula para controle da mosca de estábulo
”
e
“sobre a diferença do controle da mosca do chifre com relação a infestação da mosca do estábulo.”

Anotou que
“como não vimos a presença de mosca do chifre nos animais aparentemente a eficácia do Top
Ta
g
n
ão foi afetada
”
e que
na visita salientaram sobre

“o cic
lo e as medidas de controle para diminuir a infestação, tendo em vista que os
animais meio sangue
Angus com brinco
Expertx
da MSD estava com infestação de moscas dos estábulos.”

A funcionária da Apelante instruiu documento denominado “FARMACOVIGILÂNCIA” com
fotografias
dos brincos e é nítido
que alguns apresentam
aspectos d
uvidosos
coloração diversa de outros que se mostra
va
m azul
, pois alguns estavam oxidados, cristalizados e com coloração verde.

Por fim, a Recorrente juntou Certificado de Análise do lote dos brincos
adquiridos pelo Apelado, onde consta que o aspecto

e cor estavam corretos,
“brinco flexível de cor azul em PU sem arestas, falhas ou deformidades”
.

Nota-se que é induvidoso que se não todos, alguns brincos apresentaram defeitos
, pois estavam oxidados, cristalizados e com coloração esverdeada. Não apresentavam aspecto normal e, por isso,
a funcionária da Recorrente orientou o comprador a não utilizar os produtos quando constatada qualquer alteração no seu aspecto.

Não há, contudo, provas do nexo de causalidade de que esse fato acarretou outros prejuízos ao Recorrido, pois não se constatou a presença de moscas do chifre, mas apenas mosca
s do estábulo e esse foi o motivo pelo qual a Juíza singular acolheu apenas parte do pedido do Apelado.

Ou seja, agiu com acerto a Juíza sentenciante ao julgar
improcedentes os pedidos do Recorrido concernente à devolução do que foi pago pelos novos brincos, despesas com viagens e trabalho para retirada dos brincos defeituosos para serem substituídos, bem como por indeferir o pedido de lucros cessantes, pois não há qualquer prova
de que o produto defeituoso tenha
comprometido o desenvolvimento do rebanho ou emagrecimento do gado.

Nessa esteira,

diante do conjunto probatório, não há qualquer equívoco na sentença, ao concluir que o Recorrido
faz jus ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes aos valores efetivamente desembolsados para a aquisição dos brincos defeituosos, desde que comprovados por meio de nota fiscal, sem reconhecer a reparação dos lucros cessantes ou de outros prejuízos não comprovados.

Diante do exposto
,
nego provimento ao Recurso
; de
consequência
,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a
ressalva de que a diferença a maior deverá ser paga apenas pela Apelante, que recorreu da sentença (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025